Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007941-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), NORBERTO ANTONIO VIEIRA - CPF: 034.976.401-82 (PACIENTE), NORBERTO ANTONIO VIEIRA - CPF: 034.976.401-82 (PACIENTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), 1 vara criminal de cuiaba (IMPETRADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA MARIA MENDES MACEDO (VÍTIMA), NELSON CLARINDO DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE CONDENADO A PENA DE 24 ANOS DE RECLUSÃO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO GRUPO DE RISCO
– HIPERTENSÃO E DORSALGIA (DOR NAS COSTAS)
– POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO PELO COVID-19 – INVIABILIDADE –
CONDENADO FORAGIDO HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO
– NÃO INICIADO O CUMPRIMENTO DE PENA – RESOLUÇÃO 62 DO CNJ – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NO CASO CONCRETO – ENFERMIDADE NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na manutenção do mandado de prisão para início de cumprimento de pena, quando a decisão atacada encontra-se justificada, eis que o paciente é pessoa foragida e sequer iniciou o cumprimento da pena, não sendo a Recomendação no 62/2020 do CNJ norma impositiva a autorizar prisão domiciliar sem análise de cada caso concreto, sob pena de
progressão de regime antecipada, usando como subterfúgio a situação da Pandemia.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007941-06.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DRo HALISON RODRIGUES DE BRITO

PACIENTE:

NORBERTO ANTÔNIO VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dro
HALISON RODRIGUES DE BRITO, advogado (OAB. 22.355)
, em favor de
NORBERTO ANTÔNIO VIEIRA,
condenado a pena de 24 anos de reclusão em regime fechado
, por crime de homicídio duplamente qualificado (duas vezes), na Ação penal código 120067.

O impetrante sustenta que o paciente está com 83 (Oitenta e três) anos, de idade e atualmente encontra-se com endereço incerto
“foragido”, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (24/10/2018), estando com mandado de prisão em aberto.

Ressalta que foi requerida a Prisão Domiciliar do paciente, por ser pessoa idosa, e por
ser portador de diversas complicações de saúde,
como hipertensão e dorsalgia (dor nas costas)
:

“Assim como podemos demonstrar um histórico de debilitações em decorrência da sua idade fls. 235. v2° e fls.252 v2°. Assim passamos a expor os CID DAS DOENÇAS E SUAS EXPLICAÇÕES H.13.0 - Infestação por filarias na conjuntiva. R.10.4 - Outras dores abdominais e as não especificas. K.41.2 - Hérnia femoral bilateral, sem obstrução ou gangrena. J.42-8 - Bronquite crônica não especificada.”
(pag. 06-PDF).

Aduz que o paciente encontra-se
em situação de risco, estando com maior vulnerabilidade diante da pandemia Covid-19,
sendo que, caso capturado, será encaminhado para o estabelecimento prisional.

Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente,
a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do beneficiário
, para que seja convertido em prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (pags. 206/209-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 215/216-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, é pela
denegação
da ordem (pags. 219/220-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020